Tribunal: TJSP
Processo: 1500502-45.2022.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Extorsão. Absolvição. Materialidade comprovada. Autoria duvidosa, tendo em vista as declarações das vítimas, elas próprias incertas da participação do acusado. Benefício da dúvida que se afigura inarredável. Decisão correta. Absolvição mantida.